Tribunal: TJMT
Processo: 1018013-07.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018013-07.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA GOUVEA CAMARGO - CPF: 154.938.141-53 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RELAÇÃO AO CÁLCULO DAS FÉRIAS E 13o SALÁRIO E, EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PONTOS, E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1018013-07.2020.8.11.0015 – PROCESSO DE ORIGEM 1018013-07.2020.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

APELANTE: MARIA GOUVEA CAMARGO

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

Número do Protocolo:

1018013-07.2020.8.11.0015

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAIS DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – REGIME JURÍDICO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1. A
Lei Municipal no 663/2001 – que procedeu alterações na Lei Municipal no 568/99 e que conferia direito aos adicionais de antiguidade e merecimento aos servidores municipais – foi posteriormente revogada pela Lei Municipal no 1.737/2012, com entrada em vigor em 26.11.2012, em que se excluiu expressamente o capítulo que trata da ‘Progressão Funcional’, de sorte que, eventual direito à progressão, a partir da citada data, não mais subsiste, deixando, pois, de ser amparado na referida legislação
.

2. O Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a jurisprudência no sentido de que não há
direito

adquirido
a
regime

jurídico
, assegurada a irredutibilidade de vencimentos (RE 489.518).

3.
Nos termos do art. 17, § 6o, da Lei Municipal no 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o ‘salário inicial’ e não sobre o ‘salário-base’.

4. Não deve ser conhecido matéria recursal
que não foi objeto de arguição e decisão judicial, sob pena de supressão de instância e violação a ampla defesa.

5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1018013-07.2020.8.11.0015 – PROCESSO DE ORIGEM 1018013-07.2020.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

APELANTE: MARIA GOUVEA CAMARGO

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O

SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA GOUVÊA CAMARGO em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1018013-07.2020.8.11.0015, julgou procedente a impugnação (Id. 106588061).

A Apelante sustenta, em síntese, que não merece prosperar a tese de que a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, instituído pela Lei Municipal no 663/2001, restringe-se a 25 de novembro de 2012, data de sua revogação. Argumenta que em decorrência do princípio da segurança jurídica deve ser mantida no regime instituído pela legislação municipal. Narra que detém o direito de incorporar ao salário base a incidência do adicional por antiguidade e merecimento desde o ano de 2003, sendo que em decorrência da prescrição, sua pretensão encontra obstáculo em 3 de dezembro de 2020, data da propositura da presente ação. Em relação à base de cálculo aduz que utiliza a referência inicial da tabela geral de vencimentos a título de adicional por antiguidade e merecimento. Discorre sobre a base de cálculo das férias e 13o salário, sustentando a inocorrência de excesso. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, com improcedência dos pedidos formulados na impugnação.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 106588066).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 112433475).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1018013-07.2020.8.11.0015 – PROCESSO DE ORIGEM 1018013-07.2020.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

APELANTE: MARIA GOUVEA CAMARGO

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

V O T O

SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta, em síntese, que não merece prosperar a tese de que a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, instituído pela Lei Municipal no 663/2001, restringe-se a 25 de novembro de 2012, data de sua revogação. Argumenta que em decorrência do princípio da segurança jurídica deve ser mantida no regime instituído pela legislação municipal. Narra que detém o direito de incorporar ao salário base a incidência do adicional por antiguidade e merecimento desde o ano de 2003, sendo que em decorrência da prescrição, sua pretensão encontra obstáculo em 3 de dezembro de 2020, data da propositura da presente ação. Em relação à base de cálculo aduz que utiliza a referência inicial da tabela geral de vencimentos a título de adicional por antiguidade e merecimento. Discorre sobre a base de cálculo das férias e 13o salário, sustentando a inocorrência de excesso. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, com improcedência dos pedidos formulados na impugnação.

Em relação à primeira tese sustentada neste recurso, de que a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, instituído pela Lei Municipal no 663/2001, não se restringe a 25 de novembro de 2012, observo que a mesma não merece prosperar.

A Lei Municipal no 663/2001 criou e extinguiu cargos na Administração Municipal, promovendo alterações na Lei Municipal no 568/1999 e dando outras providências.

No caso em tela, extrai-se que a Apelante foi admitida em 15 de setembro de 2002 no quadro dos servidores públicos, mediante aprovação em concurso público para o cargo de técnico de enfermagem (Id. 106587581).

Observa-se, também, que, na data de 18 de março de 2014, ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito, amparada na Lei Municipal no 568/99 (Id. 106587595).

Entretanto, a Lei Municipal no 663/2001 – que procedeu alterações na Lei Municipal no 568/99 e que conferia referido direito aos servidores municipais – foi posteriormente revogada pela Lei Municipal no 1.737/2012, com entrada em vigor em 26.11.2012, em que se excluiu expressamente o capítulo que trata da ‘Progressão Funcional’, de sorte que, eventual direito à progressão, a partir da citada data, não mais subsiste, deixando, pois, de ser amparado na referida legislação
.

Esse é o entendimento firmado por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL – PROFESSOR - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS No 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012, EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL - EFEITOS FINANCEIROS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS – APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. (...). 3- Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do início do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, até a entrada em vigor da lei que revogadora (Lei n. 1.737 de 25.11.12). Quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, deve ser observado os precedentes vinculativos do RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905). Recursos de apelação desprovidos. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. (N.U 0007774-05.2013.8.11.0015, YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – impugnação ao cumprimento de sentença – adicional por antiguidade e merecimento - incide sobre o salário inicial – prescrição quinquenal - juros e correção monetária – tema 905 do stj - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO em parte.

Servidor municipal de Sinop faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2021, até a entrada em vigor da lei que revogadora (Lei n. 1.737 de 25.11.12), com incidência no salário inicial.

A atualização monetária deve atender ao disposto no Tema 905 do STJ.

Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1002368-05.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Diante desse cenário, bem se observa que o adicional por antiguidade e merecimento incide um ano após o efetivo exercício da Apelante na classe que pertence, com efeitos até 25 de novembro de 2012, quando da entrada em vigor da lei revogadora.

Por sua vez, constato que o Supremo Tribunal Federal tem decidido, de forma reiterada, acerca da inexistência de direito adquirido a regime jurídico:

EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO
. CENSORES. REPOSICIONAMENTO.
DIREITO

ADQUIRIDO
À
REGIME

JURÍDICO
. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há
direito

adquirido
a
regime

jurídico
, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 489.518 AgR – Primeira Turma – Ministro Roberto Barroso – j. 22.9.2015)

Em relação à prescrição, deve ser observado o prazo quinquenal, tendo como termo inicial o ajuizamento da ação de conhecimento que deu origem ao título judicial objeto do cumprimento.

Isso porque o Apelado, por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, considerou o termo inicial de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda (Id. 106588051) e a sentença recorrida acolheu o pleito (Id. 106588057); por se tratar de cumprimento de sentença o pedido para reconhecimento da prescrição, em relação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento, indica que se trata da ação de conhecimento, que deu origem ao título judicial.

Deve ser mencionado, por relevante, que tanto a interpretação do pedido quanto da decisão judicial deve considerar todos os seus elementos, em conformidade com o princípio da boa-fé, conforme dispõe o § 2o do art. 322 e o § 3o do art. 489, ambos do Código de Processo Civil. Assim, a interpretação do pedido e da sentença, em seu conjunto, aliado ao princípio da boa-fé, demonstra que o termo inicial da prescrição é a data do ajuizamento da ação de conhecimento.

Por sua vez, é sabido que, nos termos do art. 17, § 6o, da Lei Municipal no 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o ‘salário inicial’ e não sobre o ‘salário-base’:

Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos (...)

De outro norte, observo que a tese recursal, sobre a base de cálculo das férias e 13o salário, não merece conhecimento.

Essa afirmação decorre do fato de que essas matérias não foram objeto de arguição e decisão judicial, conforme bem se observa da impugnação (Id. 106588051) e sentença recorrida (Id. 106588057).

A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, ferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia,
implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Sobre o tema, julgado deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 1) REMESSA NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CABIMENTO DE REEXAME SOMENTE EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ART. 19 DA LEI No 4.717/65 – CASO CONCRETO EM QUE FORA RECONHECIDA A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – 2) MÉRITO – AÇÃO POPULAR – 3) LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU O DIÁRIO OFICIAL COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DESTA LEI PELO MEIO OFICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NÃO OBRIGATORIEDADE DE PUBLICACAO DE LEIS POSTERIORES VIA DIÁRIO OFICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1o GRAU –– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO – 4) DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – NÃO PUBLICAÇÃO DA LEI QUE AUTORIZOU A ALIENAÇÃO A TÍTULO GRATUITO NO DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZACAO LEGISLATIVA PARA A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO – 5) PRETENSÃO DO AUTOR DE RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO – DANO NÃO DEMONSTRADO – RETORNO DO BEM PÚBLICO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO – 6) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR – PRETENSÃO DOS RECORRENTES DE REDUÇÃO DA VERBA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2o DO CPC –MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A Lei no 4.717/65 preconiza que, a sentença que concluir pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição; a que julgar ação procedente caberá apelação. Em se tratando de demanda em que houve a parcial procedência do pedido, não há falar em remessa necessária. A questão acerca da não publicação da lei municipal que instituiu o diário oficial como meio de comunicação dos atos municipais não fora ventilada perante o Juízo de 1o Grau.
É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.
Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar depois de oficialmente publicada. Verificado que a legislação municipal não observou a formalidade exigida, qual seja, a publicação em diário oficial, verifica-se que esta não produz efeitos até que seja oficialmente publicada. A lavratura de escritura pública, amparado em lei desprovida de eficácia, portanto, sem autorização legislativa, implica no reconhecimento da nulidade do instrumento público. Não demonstrado o prejuízo ao erário, ante o retorno das partes ao status quo ante, não há falar em reparação a título de dano material. Os honorários advocatícios serão fixados atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido. Arbitrada a verba em favor do Autor, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, do CPC e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em modificação do quantum arbitrado. (TJ-MT - APL: 00020612220138110024 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/9/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/9/2020). (Destaquei)

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
em relação ao cálculo das férias e 13o salário e, em relação aos demais pontos, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais). Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022